Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-38.2023.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato de crédito pessoal - Pagamento em parcelas debitadas diretamente na conta de fornecimento de energia elétrica - Crefaz - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda – EPP – Convênio - CPFL Paulista - Contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor - Súmula 927 STJ - Circunstância que, por si só, não implica em desequilíbrio entre

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato de crédito pessoal - Pagamento em parcelas debitadas diretamente na conta de fornecimento de energia elétrica - Crefaz - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda – EPP – Convênio - CPFL Paulista - Contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor - Súmula 927 STJ - Circunstância que, por si só, não implica em desequilíbrio entre os contratantes.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em R$ 14,54% a.m. e 409,90% a.a. em 29/01/2022 - Taxa abusiva, representando mais de 5 vezes a taxa média de mercado - Revisão procedente - Devolução simples, com recálculo das parcelas, permitida a compensação com eventuais valores devidos pela autora - Atualização dos valores a partir de cada desembolso, com aplicação da tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação – Precedentes – Sentença reformada em parte.

Recurso provido em parte.